Tribunal: TJSP
Processo: 1001645-91.2019.8.26.0191
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Apelação. Alegação de inexistência de obrigação com o réu com as características indicadas em órgão de proteção ao crédito. Alegação de divergência em relação ao contrato. Diferença apenas em relação ao primeiro número do contrato. Comprovação suficiente nos autos da existência de relação jurídica entre as partes e de débito em face do autor/apelante. Presunção de boa-fé do autor. Mera defesa de

Ementa:
Apelação. Alegação de inexistência de obrigação com o réu com as características indicadas em órgão de proteção ao crédito. Alegação de divergência em relação ao contrato. Diferença apenas em relação ao primeiro número do contrato. Comprovação suficiente nos autos da existência de relação jurídica entre as partes e de débito em face do autor/apelante. Presunção de boa-fé do autor. Mera defesa de teses não acolhidas em decorrência do conjunto probatório produzido nos autos. Litigância de má-fé afastada.
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426056
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1001645-
91.2019.8.26.0191, da Comarca de Ferraz de Vasconcelos, em que é apelante
LOURIVALDO FREIRE DE AMORIM, é apelado BANCO CBSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001645-91.2019.8.26.0191 -Voto no 34161 e
2
Voto n. 34161
Apelação n. 1001645-91.2019.8.26.0191
Comarca: Ferraz de Vasconcelos
Apelante: Lourivaldo Freire de Amorim
Apelado: Banco CBSS
Apelação. Alegação de inexistência de obrigação com o
réu com as características indicadas em órgão de
proteção ao crédito. Alegação de divergência em relação
ao contrato. Diferença apenas em relação ao primeiro
número do contrato. Comprovação suficiente nos autos
da existência de relação jurídica entre as partes e de
débito em face do
Presunção de boa-fé do
autor. Mera defesa de teses não acolhidas em
decorrência do conjunto probatório produzido nos autos.
Litigância de má-fé afastada.
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo requerente em
razão da r. sentença de fls.
que julgou improcedente a ação e condenou-o
ao pagamento de multa de 1% do valor atualizado da causa por litigância de má-fé.
Ainda, o autor foi condenado ao pagamento de custas, despesas processuais e
honorários de 20% do valor atualizado da causa, observada a gratuidade da justiça.
Em suas razões recursais de fls.
o apelante alegou a
não configuração de litigância de má-fé; a hipossuficiência financeira do apelante
que aufere renda mensal de R$1.210,00; que houve indevida negativação; que os
documentos apresentados apresentam dados diferentes da negativação questionada;
que o contrato apresentado tem número diverso do contrato objeto da lide; que não
houve comprovação da dívida; que não houve comprovação do crédito
disponibilizado ao apelante; que restou configurado o dano moral; que não se aplica
ao caso a Súmula n. 385, do C. STJ. Por fim, pleiteou a condenação do requerido ao
pagamento de indenização por dano moral e honorários advocatícios devidamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001645-91.2019.8.26.0191 -Voto no 34161 e
3
fixados.
Foram apresentadas contrarrazões a fls.
nas quais o
apelado impugnou as alegações da apelante e reiterou os seus termos e fundamentos
da r. sentença guerreada ressaltando a ausência de ato ilícito; que houve a
contratação de empréstimo e inadimplemento das faturas; que o contrato
apresentado é o mesmo que foi objeto da negativação; que "qualquer acréscimo de
número no início é refente a sistemática das negativações, além disso, os valores se
divergem em razão das atualizações de juros e mora"; que restou evidenciada a
litigância de má-fé; e, que não deu causa à demanda.
Recurso devidamente processado.
É o relatório, ao qual se acresce para todos os fins próprios o
da r. sentença recorrida.
Compulsando os autos, verifica-se na petição inicial que o
autor alegou que, ao realizar compras, tomou conhecimento da existência de
restrição em seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito; que tal restrição se
referia a um débito de R$1.968,29, e estava vinculado ao contrato de n.
2094060011174; e, que não firmou nenhuma obrigação com o réu com tais
características.
A fls.
foi concedida ao autor a gratuidade da justiça.
Em sua contestação de fls.
o banco requerido alegou
que foi regularmente firmado contrato de empréstimo de n. 094060011174, em
que não foram pagas todas as parcelas do contrato, motivando a
inscrição da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito; e, ausência de dano
moral e material.
Pois, bem.
Conforme se verifica no documento de fls.
a
negativação objeto da lide se refere ao débito de R$1.968,29, de vencimento em
e vinculado ao contrato de n. 2094060011174.
O requerido, por sua vez, juntou aos autos a fls.

documento intitulado "Cédula de Crédito Bancário Empréstimo Pessoal" firmada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001645-91.2019.8.26.0191 -Voto no 34161 e
4
em
com número de contrato n. 094060011174, constando valor liberado
de R$2.000,00, para pagamento em 15 parcelas mensais, no valor de R$399,26, com
vencimento da primeira parcela em
e vencimento da última parcela em
cujas assinaturas e registros de pagamentos não foram impugnados pelo
autor, gerando a respectiva conclusão de recebimento pelo autor do respectivo valor
do crédito disponibilizado.
Contudo, a fls.
foram apresentadas telas sistêmicas pelo
requerido, constando data de
nas quais se verifica o registro do
pagamento das parcelas vencidas em
e
(fls. 51), e, ainda, o
não pagamento das parcelas seguintes, constando, em relação à parcela do mês de
maio, o vencimento em
com o valor do respectivo débito com encargos
no montante de R$2.251,11, valor este maior que o negativado, pois, por
decorrência lógica, foi apurado em data posterior à inclusão da negativação.
Portanto, de rigor reconhecer que a única diferença em relação
ao número inicial do contrato não acarreta prejuízo para a sua identificação,
restando suficientemente demonstrada nos autos a existência de relação jurídica
entre as partes e a existência de débitos não pagos pelo autor em relação ao
empréstimo contraído, mostrando-se, assim, imperiosa a ratificação da r. sentença
de improcedência.
Por outro lado, merece acolhimento o pedido de afastamento
da litigância de má-fé imposta ao autor/apelante.
O artigo 80, do CPC, dispõe que se considera litigante de má-
fé aquele que pratica as seguintes condutas:
“Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele
que:
I - deduzir pretensão ou defesa contra texto
expresso de lei ou fato incontroverso;
II - alterar a verdade dos fatos;
III - usar do processo para conseguir objetivo
ilegal;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001645-91.2019.8.26.0191 -Voto no 34161 e
5
IV - opuser resistência injustificada ao andamento
do processo;
V - proceder de modo temerário em qualquer
incidente ou ato do processo;
VI - provocar incidente manifestamente infundado;
VII
-
interpuser
recurso
com
intuito
manifestamente protelatório.”
Diante do todo produzido nos autos e da presunção de boa-fé,
constata-se apenas que houve a defesa de teses pela parte autora que não foram
acolhidas em decorrência dos documentos apresentados pelas partes, conforme
acima fundamentado, de modo que não restou configurada no presente caso
nenhuma das hipóteses legais previstas no artigo 80, do CPC, o que de acarreta o
necessário afastamento da litigância de má-fé.
Ante o exposto, nos exatos termos acima lançados, dá-se
parcial provimento ao presente recurso apenas afastar a litigância de má-fé,
mantendo-se a r. sentença em seus demais termos.
Roberto Mac Cracken
Relator